Tribunal: TJDFT
Processo: 0721722-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. VÍCIO SANÁVEL. MÉRITO. DIREITO DE VIZINHANÇA. DANOS MATERIAIS. LAUDO TÉCNICO PRODUZIDO UNILATERALMENTE. PROVA PERICIAL SUJEITA AO CONTRADITÓRIO. PRESTÍGIO.
1. Em julgamento extra petita, confere-se providência totalmente estranha, não só ao pedido, mas também aos seus fundamentos, não guardando correlação com o julgamento da causa. Na hipótese, configurado julgamento ultra petita, o que implica somente decote da parte viciada da sentença, desnecessário decreto de nulidade.
2. “5. O processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento desde que baseado nos elementos constantes dos autos e apresente adequada fundamentação. 6. O laudo confeccionado por perito nomeado pelo juiz, conquanto não vincule a decisão do juiz, possui presunção de imparcialidade e de legitimidade, pois produzido por órgão equidistante do conflito estabelecido entre as partes, somente podendo ser afastado mediante prova robusta em sentido contrário. [...]” (Acórdão 1396752, 07023150720188070018, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no PJe: 12/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2.1. Diante das conclusões exaradas, dos esclarecimentos técnicos prestados e, sobretudo, do fato de não haver contraprova robusta em sentido contrário, a conclusão pericial deve ser prestigiada.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para acolher a preliminar de julgamento ultra petita, decotado o excesso.